Tribunal: TJSP
Processo: 2176653-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Transações em cartão de crédito não reconhecidas pela autora - Tutela de urgência indeferida – "Golpe do motoboy" - Fraude de terceiro – Discussão judicial quanto à existência de dívida – Gastos realizados fogem do perfil de consumo da autora - Verossimilhança das alegações – Suspensão da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Transações em cartão de crédito não reconhecidas pela autora - Tutela de urgência indeferida – "Golpe do motoboy" - Fraude de terceiro – Discussão judicial quanto à existência de dívida – Gastos realizados fogem do perfil de consumo da autora - Verossimilhança das alegações – Suspensão da exigibilidade dos débitos questionados, sob pena de multa, determinada nesta instância recursal - Recurso provido – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176653-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EUNICE
SCARAMUZA DE ARRUDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176653-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51504
AGRV.No: 2176653-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : EUNICE SCARAMUZA DE ARRUDA
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravo
de
instrumento

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais Transações em
cartão de crédito não reconhecidas pela autora - Tutela de
urgência indeferida “Golpe do motoboy” - Fraude de
terceiro Discussão judicial quanto à existência de dívida
Gastos realizados fogem do perfil de consumo da autora -
Verossimilhança das alegações Suspensão da exigibilidade
dos débitos questionados, sob pena de multa, determinada
nesta instância recursal - Recurso provido
Decisão
reformada.
Agravo de instrumento tirado nos autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos
morais, contra a r. decisão reproduzida a fls. 17/18, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.
Diz a autora que foi vítima de fraude
bancária, praticada por terceiro, no chamado “golpe do
motoboy”. Narra que é correntista do banco agravado e que
possuía dois cartões de crédito (bandeiras Visa e
Mastercard), sendo que na data de 27.05.2020 recebeu uma
ligação telefônica de pessoa que se apresentou como
preposto do réu, confirmou os dados pessoais da
postulante e perguntou se ela reconhecia uma transação
bancária realizada com seu cartão de crédito, o que foi
negado por ela. Sustenta que ante sua negativa, o suposto
funcionário orientou que a autora contatasse a central de
atendimento do Banco Itaú, no telefone 3003-3030, para
proceder ao cancelamento dos cartões e contestar a
compra, o que foi feito pela correntista, que telefonou
de sua casa para o número indicado, sendo atendida por
pessoa que se identificou como funcionária do banco e que
informou à autora que realizaria o procedimento de
cancelamento dos cartões, solicitando as senhas para o
efetivo
bloqueio.
Afirma
que
referida
atendente
recomendou ainda à correntista que de próprio punho
redigisse
uma
carta
contestando
a
transação
não
reconhecida, para que fosse feito o estorno do valor, e,
após confirmar o endereço da autora, sugeriu que o
documento e os cartões já inutilizados (cortados) fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176653-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entregues ao mensageiro que o Banco Itaú enviaria a sua
residência, de tudo fornecendo número de protocolo, além
de uma senha para contatar o motoboy. Salienta que após
alguns minutos surgiu em sua residência o “mensageiro”,
que confirmou a senha que lhe foi passada por telefone, e
a ele foram entregues a carta e os cartões. Sustenta que
não desconfiou se tratar de um golpe, principalmente
porque foi a própria autora quem ligou de sua residência,
através de telefone fixo, para o número do banco
agravado. Diz que a ligação foi interceptada e
direcionada para falsários, que realizaram transações
através de seu cartão, ocasionando-lhe os prejuízos
descritos.
Entende
ter
havido
inequívoca falha de
segurança do banco agravado. Sustenta que os gastos
realizados através de seus cartões, em curto espaço de
tempo, fogem do seu perfil de consumo, sendo evidente a
fraude, e que o banco não poderia ter autorizado
referidas transações. Invoca os termos do CDC e as
Súmulas 297 e 479, do STJ. Cita precedentes. Busca a
inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, §3o, II),
afirmando que não poderá fazer prova negativa. Defende a
presença dos requisitos legais para a concessão da tutela
de urgência (CPC, art. 300) com a suspensão da cobrança
das 2a a 7a parcelas, já que a autora arcou com o
pagamento da primeira, e que foram lançadas na fatura do
cartão de crédito final 9772, de titularidade da
agravante,
referentes
aos
lançamentos
de
compra
denominada PAG*VandersonDaSilva, no valor de R$ 714,31
cada parcela.
Pleiteou também a concessão de efeito
ativo ao recurso, que lhe foi concedido a fls. 23 por
este Relator para determinar a imediata suspensão das
cobranças por ela não reconhecidas e lançadas em sua
fatura de cartão de crédito bandeira VISA, final, 9772,
como PAG*VandersonDaSilva, no valor de R$ 714,31 cada,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sem contraminuta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibibilidade de débito cumulada com danos morais
movida por Eunice Scaramuza de Arruda em face do Itaú
Unibanco S/A, fundada em fraude bancária praticada por
terceiro, no chamado “golpe do motoboy”.
Em sede de tutela de urgência, a autora
pleiteou a suspensão da exigibilidade da dívida contraída
de forma fraudulenta, através de seu cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176653-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no valor de R$ 4.285,86, referente à soma das 06 (seis)
parcelas não rconhecidas.
O MM. Juiz de Direito indeferiu a tutela
de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do
direito alegado, mas, com todo o respeito ao pensamento
de Sua Excelência, o recurso comporta provimento.
Afigura-se cabível a concessão da tutela
de urgência requerida, estando configurados, na hipótese
vertente, os requisitos necessários para tanto, consoante
o disposto no art. 300 do CPC.
Compulsando-se
os
autos
principais,
verifica-se que as transações bancárias não reconhecidas
pela autora fogem de seu perfil de consumo (fls. 34/36,
41/55), fato que, nos dias atuais, já é bastante para a
instituição financeira se certificar da lisura do negócio
antes de autorizá-lo.
Verifica-se também que, tão logo a autora
percebeu que fôra vítima de fraude, na tentativa de
preservar seus direitos, notificou o banco réu acerca do
ilícito através de sua gerência (fls. 25/26) e elaborou o
Boletim de Ocorrência de fls. 27/28 e 37/38, comunicando
os fatos à autoridade policial.
Há, portanto, aparência de bom direito na
postulação da recorrida, que corria risco de dano de
difícil
reparação
com
a
demora
na
prestação
jurisdicional, consistente, o dano, na continuidade da
cobrança de débito que afirma não ser seu, pois foi
vítima de fraude praticada por terceiro, no chamado
“golpe do motoboy”.
Essa circunstância, acrescida ao risco de
dano decorrente da demora até o julgamento final da
causa, autoriza a antecipação da tutela final.
A propósito, alguns precedentes recentes
deste E. TJSP, em casos análogos:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176653-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
EM CARÁTER DE URGÊNCIA
Golpe do motoboy
Gastos
efetivados com uso de cartão de crédito não reconhecidos
pela
autora

Medida
deferida

Suspensão
da
exigibilidade do débito apontado - Inconformismo

Presença dos requisitos legais para o deferimento da
tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in
mora")
Faturas anexadas que demonstram in limine a
existência
de
gastos
atípicos
-
Inexistência
de
abusividade na fixação da astreinte
Valor mantido

Fixação de limite à multa aplicada - Decisão parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente
provido.*
(2151903-53.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Bancários Relator(a): Heraldo de Oliveira
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado
Data
do
julgamento:
12/09/2020
Data
de
publicação: 12/09/2020)
Agravo
de
Instrumento

Ação
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
- Tutela provisória de urgência
Medida visando o
estorno de transações não reconhecidas
Alegação da
recorrente de ter sido vítima do denominado "golpe do
motoboy", tendo, porém, entrado em contato, na mesma
data, com o banco, para comunicar o ocorrido Operações
realizadas de elevado valor, que destoam do perfil de
utilização da autora - Admissibilidade Assertivas não
especificamente impugnadas pelo banco, ao responder o
presente recurso, incidindo no caso, outrossim, o Código
de Defesa do Consumidor Requisitos para concessão desta
medida que estão configurados
Recurso da autora
provido. (2120099-67.2020.8.26.0000 Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Bancários Relator(a): Thiago de
Siqueira Comarca: São Paulo Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 09/09/2020 Data de
publicação: 09/09/2020)
*Antecipação de tutela - ação anulatória
de débitos c.c. indenização por danos morais decorrentes
do denominado "golpe do motoboy" determinado aos réus,
dentre eles o aqui agravante BANCO ITAUCARD S/A, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176653-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
abstenham de cobrar e praticar atos de cobrança das
dívidas relatadas na exordial, bem como de negativar os
autores agravados nos órgãos de proteção ao crédito, ou
excluam a anotação desabonadora se o caso, no prazo de 05
dias e sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a
R$3.000,00 - admissibilidade do "decisum" - presentes os
requisitos legais - pena pecuniária fixada dentro dos
parâmetros ditados por esta E. Corte - agravo improvido.*
(2147928-23.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Cartão de Crédito Relator(a): Jovino de
Sylos Comarca: Salto Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 02/09/2020 Data de
publicação: 02/09/2020)

"TUTELA
DE
URGÊNCIA

Suspensão
de
cobrança e inscrição do nome do autor no rol de maus
pagadores
Golpe do motoboy
Verossimilhança das
alegações do autor
Liminar mantida
Multa diária

Manutenção Limitação das 'astreintes' para R$15.000,00
-
Recurso
parcialmente
provido."
(2148661-86.2020.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Bancários Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado
Data
do
julgamento:
22/07/2020
Data
de
publicação: 22/07/2020)
E para o cumprimento da determinação
judicial, pela instituição financeira não há qualquer
entrave intransponível, bastando um simples comando para
que a cobrança prevista na fatura do cartão de crédito da
autora seja suspensa, o que justifica a imposição de
multa diária por este Relator, nos termos do art. 537 do
Código de Processo Civil.
O valor em que arbitrada, de R$ 500,00
(quinhentos reais), limitado globalmente a R$ 10.000,00
(dez mil reais), mostra-se adequado ao fim pretendido,
pois ostenta força coercitiva. A multa não é pesada para
uma instituição do porte do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176653-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O
montante
arbitrado
é
razoável
e
proporcional, considerando-se a inegável correlação entre
a necessidade da obrigação ser desde logo cumprida e seu
papel inibitório de condutas indesejáveis ao Direito.
Por esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso, confirmando-se a tutela deferida no recebimento
do recurso (fls. 23).
Ademir de Carvalho Benedito
Relator